Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704386-06.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DANIELLE LOPES SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ADC 41. NEGATIVA DA COMISSÃO. REGRA EDITALÍCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso em análise, discute-se o direito da autora em concorrer como cotista em concurso público, a despeito do parecer desfavorável ao enquadramento da candidata como pessoa negra (preta ou parda) pela comissão de heteroidentificação. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o procedimento de heteroidentificação para evitar a ocorrência de fraudes, conforme entendimento proferido no julgamento da ADC 41. 3. Deve prevalecer a decisão fundamentada proferida pela comissão examinadora no procedimento de heteroidentificação, conforme previsão em edital, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. 4. A jurisprudência majoritária aponta pela excepcionalidade de interferência no mérito administrativo pelo Judiciário, tendo em vista que o ato impugnado é presumidamente legítimo e verdadeiro, não havendo teratologia que justifique a desconsideração do resultado proferido pela comissão avaliadora. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 2o, caput, e 50, ambos da Lei 9.784/1999, 1o e 2o, ambos da Lei 12.990/2014, sustentando a ilegalidade do edital, uma vez que estabeleceu o fenótipo como único critério para a verificação da condição de cotista e, principalmente, porque não estabeleceu as características a serem consideradas no procedimento de verificação. Acrescenta que o ato administrativo que não considerou a recorrente pessoa negra, de cor parda, padece de ilegalidade porque não é motivado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 60678821 e ID 60673040). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 2o, caput, e 50, ambos da Lei 9.784/1999, 1o e 2o, ambos da Lei 12.990/2014, pois a turma julgadora concluiu que (ID 56631234): “(...) O edital do concurso, conforme ID 54566890, dispõe acerca do procedimento para a heteroidentificação dos candidatos (...) A desconsideração ao procedimento previsto no edital feriria o princípio da isonomia entre os candidatos, ressaltando-se que a avaliação foi realizada por mais de uma pessoa, consistindo em uma comissão, restando prejudicial a sobreposição da opinião do julgador em detrimento da análise presencial e coletiva acerca das características fenotípicas. Ademais, está previsto no edital que não será considerada conclusão extraída de procedimento de heteroidentificação de outro concurso. (...) A comissão fundamentou a inaptidão de maneira suficiente, tendo em vista que o motivo apontado foi a inexistência de traços fenotípicos bastantes para considerá-la negra para efeito de fruição da política afirmativa, não havendo como evitar que seja o mesmo motivo invocado para os demais candidatos na mesma situação.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas do edital e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 5o, inciso LV, e 37, caput, ambos da CF. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021